Tribunal: STF
Processo: RE 1544649
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE O ICMS NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL N. 14.592/2023. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. RE 841.979. TEMA 756/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. RE 568.503. TEMA 278/RG. CONTRABANDO LEGISLATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo mediante os seguintes fundamentos: (i) o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo no julgamento do Tema 756/RG; (ii) divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF; (iii) foi observada a compreensão adotada pelo Supremo no julgamento do RE 568.503, piloto do Tema 278/RG; e (iv) não está configurada ofensa à anterioridade nonagesimal porque contado o prazo a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.157/2023, na qual prevista a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins.



    2. A parte recorrente assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do art. 195, § 12, da CF/1988, permitindo a restrição ao creditamento de PIS e Cofins pela MP n. 1.159/2023, convertida na Lei n. 14.592/2023, em afronta aos princípios da não cumulatividade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à confiança e isonomia. Sustenta a inobservância ao devido processo legislativo, em virtude da inclusão de matéria estranha (“jabuti”) na conversão da MP. Defende que a anterioridade nonagesimal deve ser contada da publicação da Lei n. 14.592/2023, e não da MP n. 1.159/2023. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar o RE 841.979, paradigma do Tema 756/RG, concluiu que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da CF/1988, desde que respeitados os demais preceitos fundamentais (e.g., matriz constitucional das contribuições ao PIS e Cofins, os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança).



    5. Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto à não incidência das contribuições nas etapas anteriores, impossibilitando a recorrente de apurar os créditos sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de mercadorias — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional (i.e., MP n. 1.159/23 e Leis n. 14.592/2023, 10.637/2002 e 10.833/2003) e do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    6. O STF, ao analisar o RE 568.503, piloto do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que modificou a isenção tributária, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. 



    7. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assentada na ADI 5.769 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.1.2023), no sentido de que somente devem ser consideradas impertinentes, do ponto de vista temático, e qualificadas como “contrabando legislativo“, emendas que versem assuntos totalmente alheios, estranhos, sem nenhuma conexão ou afinidade com o tema da medida provisória. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.